Tribunal: CARF
Processo: 13888.907640/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.907640/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.041 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
FOZ DE RIO CLARO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. PER. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF. ERRO.
O erro no preenchimento de declaração que constituiu o crédito tributário o
qual teria dado origem ao pagamento indevido ou a maior pode ser superado no
âmbito do contencioso administrativo quando este está devidamente
comprovado nos autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.040, de 17 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13888.907403/2012-37, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.907640/2012-06
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.907640/2012-06

Trata-se de recurso voluntário manejado em face de decisão do órgão julgador de
primeira instância, objetivando a sua reforma.
Decorre o litigio instaurado de pedido de restituição - PER a qual aponta direito
creditório a título de pagamento indevido de IRPJ. relativo ao trimestre em questão. A
Administração Tributária não reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento estar
totalmente alocado a débito declarado pelo contribuinte, nos termos do despacho decisório.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
alegando erro no preenchimento da DCTF, conforme a síntese trazida no relatório da decisão
recorrida, que restou julgada improcedente pela decisão de piso, entendendo que o manifestante
não comprovou o alegado erro nas suas declarações.
O recurso voluntário apresentado em seguida reitera os argumentos já
apresentados na manifestação de inconformidade, mas destaca a apresentação de novas provas
em benefício do direito creditório pleiteado.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2014 (fls. 189)
e seu recurso voluntário foi apresentado em 18/03/2014 (fls. 191). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
A decisão de primeira instância ratificou o indeferimento do PER em tela porque
considerou que a DIPJ original e a DCTF retificadora não teriam valor probante, sendo
necessária a apresentação de provas dos fatos lá declarados.
O PER em tela foi apresentado em 09/06/2010 (fls. 173). A DIPJ do contribuinte foi
entregue em 29/06/2010 (fls. 99), apontando um imposto a pagar de R$ 385.994,73 (fls.
104). A DCTF original foi entregue em 27/04/2010 (fls. 51), apontando um crédito
tributário de R$ 391.502,25 e um pagamento com DARF, no mesmo valor (fls. 54). A
DCTF retificadora foi apresentada em 23/11/2012 (fls. 121), após a ciência do despacho
decisório, o qual ocorreu em 16/11/2012 (fls. 171). Nesta última DCTF, o valor do IRPJ
devido foi alterado para ficar igual à referida DIPJ (fls. 124).
No recurso voluntário, o recorrente juntou uma demonstração da apuração do IRPJ
devido em cada trimestre de 2009 (fls. 289) e o balancete analítico do 3o trimestre de
2009 (fls. 290).
Na espécie, as declarações originais (IRPJ e DCTF) relativas ao 3o trimestre de 2009
estão em contradição no valor devido de IRPJ. É certo que houve um erro no
preenchimento de uma dessas declarações.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade
material. Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.907640/2012-06

probatório do recorrente, por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-
calendário” do saldo negativo. O erro do contribuinte também tem sido superado por
essa Turma ainda quando não é evidente, mas o recorrente demonstra, nos autos, por
meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o que foi declarado. Nessa
última situação, a prova se faz necessária em razão de o erro não ser evidente, por
exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a própria constituição de um
crédito tributário, quando o contribuinte erra no preenchimento de sua DCTF. Essa
prova se faz necessária por determinação do artigo 1471, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Como se vê, apesar de a declaração retificadora ser importante para dar seguimento ao
pedido do contribuinte, ela não é suficiente para dar liquidez e certeza ao direito
creditório pleiteado, pois até mesmo essa retificação carece de comprovação.
Prosseguindo nesse mister, apreciando os documentos juntados pelo recorrente,
mormente o balancete analítico no que diz respeito às contas contábeis de receitas (fls.
295), verifico que os valores lá apresentados coincidem com os valores demonstrados
na DIPJ, ou seja, estes indicam que o contribuinte errou no preenchimento da DCTF
original, o que já foi devidamente reparado em DCTF retificadora. Com isso, entendo
que o direito creditório do contribuinte é líquido e certo, pelo que o presente PER deve
ser deferido.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente Redator

1 § 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital